Tribunal: STF
Processo: HC 245833
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Mauro Januario dos Reis contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 919.973/MG (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o réu foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, teve a prisão temporária decretada, em 26/7/2023, cujo mandado só foi cumprido em 9/8/2023. Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva, contudo, em audiência de instrução e julgamento, realizada em 13/12/2023, o Juízo a quo revogou a custódia cautelar. Inconformado, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para decretar a prisão do ora paciente. (doc. 5, p. 11).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A decisão que revogou a liberdade do paciente viola o direito fundamental à liberdade pessoal, garantido pelo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, uma vez que o paciente já estava cumprindo com as medidas cautelares impostas e havia sido liberado pelo juiz de primeira instância com base em fundamentação que atendeu aos requisitos legais do artigo 312 do CPP.



    Ademais, a manutenção da prisão preventiva em desacordo com os fundamentos que justificaram a revogação e a evidente ausência de novos fundamentos concretos que justifiquem a prisão em flagrante afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, reconhecendo-se, liminarmente, a ilegalidade do decreto de prisão combatido, determinando-se o sobrestamento deste e o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento deste writ.



    Caso não seja acolhido o pedido liminar, no trâmite regular do feito, depois de colhidas as informações da Autoridade Coatora e ouvida a Douta Procuradoria da República, requer o acatamento do presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, com o escopo de cassar o v. acórdão onde encontra-se lançada a ordem segregatória.



    Acredita o impetrante no elevado senso de JUSTIÇA que sempre norteou as decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim como, no absoluto respeito de Vossas Excelências aos direitos e garantias constitucionais do cidadão. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. Caso em que, ao decretar a prisão preventiva do acusado, as instâncias ordinárias apontaram fundamentação concreta, destacando a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração, pois o agravante possui histórico criminal conturbado, uma vez que ostenta outros registros policiais. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 12 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator